Tribunal: TJDFT
Processo: 0722975-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para determinar a partilha de eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel especificado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser anulada por tratar-se de ato condicional e por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado ao magistrado proferir sentença genérica. A decisão deve ser certa.
4. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Cerceamento de defesa e decisão condicional reconhecidos de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "1. A sentença que determina a partilha de imóvel cuja existência e titularidade não tenham sido comprovadas, bem como eventuais direitos possessórios sobre ele, deve ser anulada por tratar-se de ato condicional. 2. A sentença que não observa o devido processo legal e incorre em cerceamento de defesa deve ser anulada".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355 e 492, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.117.166, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.6.2023; STJ, REsp 967.157, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 18.9.2007.